Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702329-64.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ARAUJO DO NASCIMENTO MATTOS AGRAVADO: CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA ARAUJO DO NASCIMENTO MATTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0706106-25.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 243407919), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a penhora de sobre o faturamento da devedora. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a ausência de balanço patrimonial ou de declaração fiscal não afasta a possibilidade de constrição, especialmente quando demonstrada a plena atividade da sociedade. Ressalta que todas as tentativas anteriores de constrição via sistemas eletrônicos restaram infrutíferas. Afirma que a executada se utiliza de expedientes para frustrar credores, o que caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e que a medida postulada encontra amparo no art. 866 do CPC, além de respaldo em vasta jurisprudência desta Corte e do STJ. Defende que a penhora sobre o faturamento constitui providência proporcional e adequada à efetividade da execução, sem inviabilizar a atividade empresarial, cabendo à devedora arcar com eventual remuneração do administrador-depositário, à luz do princípio da causalidade. Com esses argumentos, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, e deferida a diligência vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro acostado no ID 75162022. É o relatório. Verifico que a agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025 às 18:08:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora